Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA REU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O Intimada para atender ao despacho ID 25697264, a Sra. ERANI RAMIRA DA ROCHA quedou-se inerte, conforme certificado em ID 26032322. A Sra. ERANI havia requerido sua habilitação nos autos, nos termos da petição ID 22979360, a mesma em que informou ter promovido a abertura do inventário judicial do falecido autor (proc. no 0714516- 93.2020.8.07.0007), de quem comprovou ser a viúva (ID 21902337. A habilitação, como pretendido pela referida pessoa, não é o procedimento a ser adotado na espécie, como já se afirmou em despachos anteriores, porquanto existe inventário aberto e, ainda que não prestado o compromisso de inventariante, a representação processual nos processos em que tenha interesse o espólio compete ao administrador provisório, consoante se deduz do art. 1.797, I do Código Civil c/c art. 613 do CPC. Prestado o compromisso, o espólio passa a ser representado pelo inventariante (art. 75, II, CPC), que, no caso, tende a ser a mesma pessoa do administrador provisório, que é, por força de lei (art. 1.797, I, do Código Civil), a Sra. ERANI, dada a sua condição de cônjuge supérstite. Somente após efetuada a partilha há de se falar em habilitação pelos sucessores/herdeiros, nos termos das normas do art. 687 e seguintes do CPC. Ante o exposto, à Sra. ERANI RAMIRA DA ROCHA, dada sua condição de administradora provisória, ou de inventariante, se já houver assinado o compromisso respectivo, para dar andamento ao feito, procedendo à sucessão processual do polo ativo, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 313, § 2°, II c/c art. 485, IV, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021 00:44:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador